Tribunal: TJSP
Processo: 1068579-16.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Insurgência contra a sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença mantida neste item.

TARIFA DE

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Insurgência contra a sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença mantida neste item.

TARIFA DE AVALIAC ̧A~O DO BEM. Alegação de abusividade. ADMISSIBILIDADE: Ausência de comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença reformada neste ponto.

SEGURO PRESTAMISTA. Pretensão do autor de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Insurgência contra a cobrança de título de capitalização denominado de "cap. par. premiável". ADMISSIBILIDADE: Venda casada. Prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Precedentes desta E. Câmara. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000705921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068579-16.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXSANDRO SALAU LEAL, é apelado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No
27.629.
A.C. No
1068579-16.2019.8.26.0002 SÃO PAULO
APTE:
ALEXSANDRO SALAU LEAL
APDO:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Insurgência contra
a sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da
mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em
recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo
e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença
mantida neste item.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Alegação de
abusividade. ADMISSIBILIDADE: Ausência de comprovação
de que o serviço foi prestado. Sentença reformada neste ponto.
SEGURO PRESTAMISTA. Pretensão do autor de afastamento
da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a
cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi
permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia
contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi
pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Insurgência contra a
cobrança de título de capitalização denominado de “cap. par.
premiável”. ADMISSIBILIDADE: Venda casada. Prática
abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Precedentes desta E.
Câmara. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 317/322, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por Alexsandro
Salau Leal contra BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, condenando o autor nos ônus sucumbenciais.
O autor apela a fls. 324/333 insurgindo-se contra a
cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, além do
seguro prestamista e do título de capitalização. Pleiteia o provimento do
recurso para reformar a r. sentença e julgar a ação procedente.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 339/348.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso deve ser provido em parte.
Em 04/10/2019 as partes firmaram uma Cédula de
Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor de
R$54.502,43, a ser pago em 48 parcelas de R$1.497,00, com a fixação de
taxa de juros mensais de 1,17% e anuais de 15,01% (fls. 24/26).
A ação é de revisão de contrato bancário, sendo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
do Superior Tribunal de Justiça.
O fato de ser o instrumento contratual classificado
como de adesão não importa, por si só, no reconhecimento de qualquer
ilegalidade.
Quanto à cobrança das tarifas de Registro de Contrato
e de Avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sua
cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da vigência
da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde que os serviços
tenham sido efetivamente prestados e que não haja exagero nos valores
cobrados.
No caso da tarifa de registro de contrato, a sua
cobrança é admitida porque o contrato bancário foi firmado em
04/10/2019, ou seja, depois de 30/04/2008, bem como o valor cobrado de
R$154,14 não se mostra abusivo ou exagerado e existe comprovação de
que o serviço foi prestado (fls. 27 e 295/296). A quantia paga pelo apelante
é inferior ao valor que se obrigou a pagar mensalmente de R$1.497,00, de
modo que essa tarifa é devida.
Entretanto, a cobrança da tarifa de avaliação não eì
permitida porque não existe comprovação de que o serviço foi prestado
(art. 373, II do CPC). Não houve apresentação de laudo de vistoria do
veículo ou algo semelhante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
Sobre o tema assim jaì se pronunciou esta C. Corte:
“Apelação Cível. Revisional. Contrato de financiamento de
veículo ... Tarifa de avaliação do veículo. Documento
juntado aos autos, intitulado 'Termo de avaliação de
veículo', que na verdade se refere a verificação de
pendências e/ou restrições. Ausência de demonstração da
efetiva prestação do serviço. Invalidade da cobrança a
ensejar a devolução do valor cobrado ... Recurso provido, em
parte, para afastar a cobrança referente à Tarifa de
avaliação e determinar a devolução do valor cobrado, de
forma
simples,
devidamente
corrigido”
(A.C.
no
1000759-11.2018.8.26.0197,
Rel.
Des.
JAYME
DE
OLIVEIRA, 13a Câmara de Direito Privado).
Esse entendimento estaì de acordo com o que foi
decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
Com razão o autor em relação à cobrança do seguro
prestamista.
Observa-se que o Col. STJ considerou que a venda é
casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora de
sua preferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
em procedimento de recursos repetitivos nos termos do art. 1.040 do
Código de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e 1.639.320 SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito Bancário firmada
pelas partes, vê-se que muito embora o contratante tenha tido a liberdade
para optar pela contratação do seguro, não lhe foi assegurado o direito de
escolher a seguradora com a qual pretendia contratar, configurando
verdadeira venda casada expressamente vedada pelo art. 39, I do Código
de Defesa do Consumidor.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a Câmara de
Direito Privado:
“Contrato
bancário.
Ação
revisional.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário (...)
seguro de proteção financeira. Configuração de venda
casada a prática das instituições financeiras de impor ao
consumidor a contratação de seguro com determinada
seguradora. Nos contratos bancários, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira
ou
com
seguradora
por
ela
indicada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos
REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos (...). Recurso parcialmente provido”
(g.n.) (A.C. No 1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des.
HELIO FARIA).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula de adesão
que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso prestigia o
princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Com razão o autor também quanto à alegação de
ilegalidade da cobrança de título de capitalização denominado de “Cap.
Parc. Premiável”.
Dispõe o art. 39 do CDC: “É vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o
fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto
ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”.
Assim, restando evidente que o autor pretendia apenas
a contratação de financiamento para aquisição de um veículo, a contratação
conjunta do título de capitalização configura típica venda casada, prática
vedada pela legislação consumerista, conforme art. 39, I, do CDC.
Sobre a questão, assim já decidiu esta E. 18a Câmara
de Direito Privado:
“CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. Prática que
configura venda casada. Vinculação ao consumidor da
contratação de produto de natureza distinta do objeto do
contrato. Prática abusiva. Inteligência do art. 39, I, do
Código de Defesa do Consumidor. Recursos parcialmente
providos.” (Apelação no 1002585-73.2019.8.26.0347, Rel.
Des. HÉLIO FARIA, j. em 26.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
8
Os valores cobrados indevidamente deverão ser
restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve
demonstração inequívoca da má-fé da financeira.
Ante o exposto, DAì-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para declarar abusiva a cobrança do seguro prestamista, da
tarifa de avaliação do bem e do título de capitalização e determinar o
afastamento de sua cobrança, com o recálculo do débito e a compensação
daquilo que foi cobrado indevidamente e com a devolução dos valores de
forma simples, com atualização monetária desde a data do efetivo
desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência em maior parte, arcará a ré com o pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR